Tribunal: TJPA
Processo: 0814721-83.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814721-83.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: FRANCIONOR SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Agravo em Execução. Execução Penal. Regime semiaberto harmonizado. Ausência de superlotação. Condenação por crime hediondo. Inobservância de critérios objetivos previstos em Nota Técnica do GMF/TJPA. Reforma da decisão. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém que concedeu ao apenado o benefício do regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico, sob o fundamento de que a Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA autorizaria a medida. O agravado cumpre pena pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, IV e V c/c 14, II, do CPB, tendo o Ministério Público sustentado a inexistência de superlotação no Complexo Penitenciário de Santarém e a vedação do benefício em razão de condenação por crime hediondo, pleiteando o retorno ao regime semiaberto ordinário.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos objetivos para a concessão do regime semiaberto harmonizado, especialmente: (i) a existência de quadro de superlotação apto a justificar a excepcional medida; e (ii) a inexistência de óbice objetivo decorrente de condenação por crime hediondo, nos termos dos critérios estabelecidos na Nota Técnica do GMF/TJPA.

III. Razões de decidir
3. Verificou-se que o Complexo Penitenciário de Santarém não apresenta demonstração de superlotação ou ausência de vagas no regime semiaberto, requisito objetivo indispensável à concessão da harmonização, conforme previsto na Nota Técnica do GMF/TJPA.
4. Constatou-se, ainda, que o apenado foi condenado por crime hediondo (homicídio qualificado), circunstância que configura óbice objetivo à concessão do regime harmonizado, à luz dos critérios expressamente fixados no referido ato normativo, que condiciona a medida à inexistência de condenação por delito dessa natureza.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido. Reforma da decisão agravada para determinar o retorno do apenado ao cumprimento da pena no regime semiaberto ordinário.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém, que concedeu ao apenado FRANCIONOR SILVA DOS SANTOS o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, mediante monitoração eletrônica, amparando-se na Nota Técnica do GMF/TJPA e em precedentes que reconhecem a possibilidade de harmonização do regime semiaberto.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada violou a Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça ao conceder o regime semiaberto harmonizado sem que houvesse superlotação no regime semiaberto da UCR Santarém, de modo que não se justificaria a adoção da medida como forma de controle de vagas.

Sustenta, ademais, que o agravado foi condenado por crime hediondo, o que, segundo a Nota Técnica invocada pelo Juízo, impediria a sua submissão ao regime harmonizado, sendo que a concessão da medida implica violação ao sistema progressivo e equivaleria, na prática, a permitir ao sentenciado benefícios próprios do regime aberto, etapa que somente alcançará futuramente.

Assim, pugna pela reforma da decisão e afastamento do regime semiaberto harmonizado.

Em contrarrazões, o agravado requereu o desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da decisão, a adequação do regime semiaberto humanizado à sua realidade pessoal, a inexistência de risco à ordem pública e a plena compatibilidade da harmonização com os princípios da LEP.

O Juízo agravado, em sede de retratação, manteve a decisão recorrida, reiterando os fundamentos anteriormente expendidos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do agravo, destacando a ausência de superlotação no regime semiaberto, a impossibilidade de concessão do benefício a condenado por crime hediondo e a inadequação da medida diante do sistema progressivo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pretende o agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém, que concedeu ao apenado FRANCIONOR SILVA DOS SANTOS o benefício do regime semiaberto harmonizado, ao argumento de que não há superlotação no Complexo Penitenciário de Santarém e de que o agravado foi condenado por crime hediondo, circunstância que obstaria a concessão do benefício, requerendo, portanto, o retorno do apenado ao regime semiaberto ordinário.

Razão assiste ao agravante, senão vejamos:

Consta nos autos que o agravado foi condenado como incurso na prática delitiva prevista no artigo 121, § 2º, IV e V c/c 14, II, do CPB, encontrando-se em cumprimento de pena no regime semiaberto.

Da decisão agravada, vê-se ter o Juízo
a quo
deferido a harmonização do regime semiaberto, mediante monitoramento eletrônico, sob o fundamento de que a Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA autoriza a medida.

Ocorre que, conforme consignado pelo Ministério Público nas razões do agravo, o Complexo Penitenciário de Santarém possui capacidade para 365 internos, encontrando-se com ocupação de 286 apenados, inexistindo, portanto, quadro de superlotação apto a justificar a excepcional adoção do regime harmonizado.

Nesse contexto, evidencia-se que não restou demonstrada a ausência de vagas no regime semiaberto, requisito objetivo previsto na própria Nota Técnica do GMF/TJPA, a qual estabelece como hipóteses de cabimento da harmonização: a) ausência de vagas no regime semiaberto; e b) presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo, condicionando-se a medida à avaliação individual e ao preenchimento de critérios objetivos, dentre eles não se tratar de crime hediondo.

Ademais, o agravado cumpre pena por crime hediondo (homicídio qualificado), circunstância expressamente indicada pelo Parquet como impeditiva à concessão do benefício, eis que a própria Nota Técnica fixa como critério objetivo que o apenado não tenha sido condenado por crime hediondo.

Logo, não merece reparo a insurgência ministerial, impondo-se a reforma da decisão do Juízo das Execuções Penais, a fim de determinar o retorno do agravado ao cumprimento da pena no regime semiaberto ordinário, uma vez que ausente o requisito da inexistência de vagas e presente óbice objetivo consistente na condenação por crime hediondo, mostrando-se inadequada a medida adotada pelo juízo de origem.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, para reformar a decisão agravada e determinar o retorno de FRANCIONOR SILVA DOS SANTOS ao cumprimento da pena no regime semiaberto regular.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

Belém, 12/03/2026